Tribunal: TJMT
Processo: 1017924-57.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017924-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO - CPF: 709.001.751-68 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DE FRANCA BENTO - CPF: 940.454.101-04 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. (APELADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RUBENS ANDALÓ (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ABDANUR ESTEPHAN (TERCEIRO INTERESSADO), Ilço Ribeiro Junior (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KELER DE OLIVEIRA - CPF: 471.538.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS EM IMÓVEL – PATOLOGIAS DECORRENTES DE AMPLIAÇÕES REALIZADAS POR MORADORES – DANOS PROVOCADOS POR OUTROS COMPRADORES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...] Demonstrado pelo laudo pericial judicial que a ampliação do imóvel, promovida pelo comprador, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, que foram as causas principais dos danos no imóvel, por não terem sido considerados em projetos a legislação de uso e ocupação do solo, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016336-15.2019.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO E OUTRO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1017924-57.2019.8.11.0002, movida em face de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA. e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso, de Id. n.º 182138357, os recorrentes aduzem que o Juízo
a quo
, no seu caso em específico, foi contrário à própria prova pericial produzida, pois em seu imóvel não foi realizada nenhuma ampliação.

Relatam que já no ano de 2012 o imóvel apresentou problemas decorrentes de construção e foi solicitado reparos à construtora. Discorre que estão presentes os requisitos para configurar a culpa e responsabilidade civil das requeridas pela execução da obra.

Asseveram que do caso emergem todos os requisitos que comprovam a prática do ilícito civil cometido pelas apeladas que sendo negligente em suas ações, deram causa ao sofrimento dos apelantes, configurando ato ilícito passível de reparação.

Aduzem sobre a necessidade de reparação material e obrigação de fazer concernente à reforma ou substituição do imóvel.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 182138360, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais foi ajuizada por FLÁVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO E OUTRO. em face de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA. e OUTROS

Alegam os autos na exordial que adquiriram, em 19.08.2011, seu imóvel no Condomínio Residencial Terra Nova, que no ano de 2012 houveram problemas como: umidade no topo do BWC; trinca na cozinha, quarto e sala; Água da chuva no piso da cozinha; mofo na casa; mau cheiro e buraco no quintal. E que no ano do ajuizamento da demanda, 2019, o imóvel apresentou problemas de ordem técnica.

Afirmaram, ainda, que
“De acordo com o laudo emitido pela Defesa Civil (documento anexo), foi constatado em vistoria que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta, o que aparenta uma deslocação de massa no solo das residências, foram constatadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, tanto horizontais como verticais, constatou-se também vazamento de água, o que causa preocupação, considerando a demonstração do excesso de pressão e a não constatação de nenhum dreno para a ocorrido.”

Por conta disso, pleitearam a procedência da ação para determinar que a parte requerida realizasse os reparos devidos no imóvel, além de condená-las ao pagamento de indenização de ordem material e moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se os recorrentes.

Pois bem.

O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu danos, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e, ainda, quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato.

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso I deste dispositivo legal determina ser do autor a incumbência de demonstrar fato ato constitutivo de seu direito.

Em relação ao ônus da prova, o processualista Fredie Didier Júnior traz a seguinte lição:

“Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o direito”.
(
in
"Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. Podivm, 2008, pág: 72).

Conclui-se que
“compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento”
.

Na hipótese, com bem consignado na sentença, verifica-se o pedido de arquivamento do inquérito civil formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao apurar que as patologias das unidades habitacionais do condomínio Terra Nova resultaram de

“construções não autorizadas na área comum do condomínio pelos proprietários ou possuidores dos imóveis”.

No caso, portanto, a toda evidência, as fissuras e as rachaduras da estrutura de casa dos autores/recorrentes decorreram da ampliação realizada pelos próprios condôminos, que atuaram em desobediência às regras do condomínio e sem que houvessem projetos elaborados por responsáveis técnicos da área.

Para evitar tautologia, faço uso de trechos pertinentes da sentença que destacam trechos do laudo pericial:

“No objetivo de resolver a controvérsia foi determinada a realização de perícia no local que identificou que o empreendimento possuía habite-se e as casas foram estruturas sob um sistema denominado “radier” que significa dizer que as unidades foram construídas sob o solo tratado que foi apoiado em paredes de concreto com ralo para drenagem das águas pluviais.

Em razão do método adotado para a construção das casas no condomínio, o laudo pericial explicou que era necessário respeitar as áreas livres existentes no condomínio sob pena de prejudicar a rede de drenagem do empreendimento.

Isso porque,
a construção ou ampliação da área construída resultaria em risco de deslocamento da fundação e, em razão desse deslocamento, haveria infiltração das águas fluviais e comprometimento de todo condomínio.

Diante da peculiaridade dessa construção, foi instituída na convenção do condomínio a restrição expressa quanto à realização de obras e benfeitorias nas unidades autônomas ao vedar a utilização pelo condômino da área verde
, senão vejamos:

Cláusula 4ª – As unidades autônomas e os seus adquirentes Condôminos sujeitar-se-ão às seguintes construtivas e conservação das áreas verdes:

(...) i) É proibida a utilização, sob qualquer forma, das áreas verdes dos setores permeáveis localizadas nas divisas e proximidades das unidades. (ID 31779194, p 10).

Constou no laudo que a maioria dos condôminos que possuíam as casas próximo ao muro de contenção, realizou reformas e ampliações nos imóveis sob a área verde destinada aos condomínios, senão vejamos o apontamento no laudo pericial que foi conclusivo, senão vejamos:

(...)
3.3.7 - Com base na figura mostrada logo abaixo e examinando o local, informar se a maioria dos proprietários das unidades habitacionais dessa mesma quadra onde se situa o imóvel dos autores, à revelia do Condomínio e também da Legislação Municipal do município de Várzea Grande, bem como, sem projetos específicos e sem responsáveis técnicos; executaram ampliações nos fundos de seus lotes, de forma totalmente inadequada; fato este que pode influenciar como um todo no sistema de contenção concebido nos fundos dessa quadra?

Sim, das 54 casas das quadras P e Q que fazem divisa com o muro, 28 realizaram ampliações, ou seja, mais da metade (51,85%) realizaram algum tipo de obra que possa influenciar no sistema de contenção concebido nos fundos dessa quadra.

(...) Em contrapartida, a perita especificou no laudo que as requeridas entregam o empreendimento contendo o sistema de drenagem o que reforça que as requeridas não possuem qualquer responsabilização pelos prejuízos ocorridos no condomínio, senão vejamos:

3.2.1 – Considerando o projeto do aterro e contenção, esclareça o Sr. Perito acerca da existência de sistema de drenagem profunda de solo e escoamento de águas pluviais. Se a resposta for positiva, existem projetos específicos que identifiquem detalhadamente o método utilizado para os mesmos serviços?

Sim, os projetos foram apresentados por profissional técnico, Engenheiro Civil Rubens Andaló. (ID 75814483, p 13).

(...)

Ademais,
embora os autores não tenham realizado ampliação no imóvel, ficou demonstrado que mais da metade dos vizinhos daquela localidade realizaram reformas em desconformidade com o regimento interno, causando dano às unidades residenciais, revelando assim que não se trata de responsabilidade das requeridas.

Ao final apontou a seguinte conclusão o laudo pericial:

A casa 523 fica localizada na extremidade da quadra que coincide com o final da tubulação de drenagem que coleta águas nos fundos das casas, tubulação essa que foi destruída. Em julho de 2019, no dreno do quintal da casa 523, foi aberto um buraco profundo.

Logo iniciaram as obras de escavação para desobstrução da rede de drenagem original dos fundos dos lotes, visto que a mesma estava totalmente assoreada e entupida. Com a execução dessas grandes escavações, é natural ocasionar alívio de pressão do solo e consequente deslocamentos ou recalques das fundações, ocorrendo fissuras nos imóveis, que é o caso do imóvel 523.

Espelha-se, assim, que
as requeridas não tiveram responsabilidade dos danos que ocorreram na unidade residencial dos autores, na medida em que os danos resultaram de ampliações das demais unidades residenciais vizinhas aos autores que acabaram por causar o dano ao condômino.
”
- Id. n.º 182138356.

Verifica-se, portanto, que a prova pericial produzida nos autos aponta que foram as ampliações feitas por moradores, sem obedecer os requisitos técnico que causaram os danos indicados pelos autores, ainda que os mesmos não tenham realizado nenhuma obra.

A título de elucidação, os apontamentos realizados pela parte autora na exordial, quais sejam: “que no ano de 2012 houveram problemas como: umidade no topo do BWC; trinca na cozinha, quarto e sala; Água da chuva no piso da cozinha; mofo na casa; mau cheiro e buraco no quintal. E que no ano do ajuizamento da demanda, 2019, o imóvel apresentou problemas de ordem técnica”, foram analisados detalhadamente no laudo judicial e assim respondidos:
Sem risco de desabamento e erosão no terreno.

Sem mofo no banheiro e sinais de água no piso da cozinha, bem como não havia sinal de mau cheiro

Problema de drenagem resolvido pela construtora em 2014

Conclusão acerca do arquivamento do INQUÉRITO CIVIL de n.º 014007-006/2020 que considerou como responsável pelas patologias dos muros de contenção as consequências das construções não autorizadas:

Assim, a despeito dos argumentos da parte autora e do constrangimento sofrido com a necessidade de sair de sua residência, não há como imputar a responsabilidade pelos danos do imóvel às requeridas, diante da peculiaridade da construção do condomínio.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR MEMORIAIS – AFASTADO – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – NÃO CONFIGURADA – PRESENÇA DE VÍCIOS EM IMÓVEL – SOBRECARGA DA ESTRUTURA EM RAZÃO DAS AMPLIAÇÕES – DANOS PROVOCADOS PELO COMPRADOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida. “De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). Na espécie, verificado estar suficientemente fundamentado o laudo pericial, em que foram respondidos os quesitos a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade. Demonstrado pelo laudo pericial judicial que a ampliação do imóvel, promovida pelo comprador, provocou recalques que causaram trincas e rachaduras na parte ampliada e fissuras na construção original, decorrente da sobrecarga das construções, que foram as causas principais dos danos no imóvel, por não terem sido considerados em projetos a legislação de uso e ocupação do solo, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016336-15.2019.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024